Tribunal: TJES
Processo: 0000220-50.2016.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000220-50.2016.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOHNNY BATISTA PEREIRA e outros (7)
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000220-50.2016.8.08.0030 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: JOHNNY BATISTA PEREIRA, BRENO DOS SANTOS REIS BAIOCO, LUCAS DO AMARAL MACHADO, LUAN ARPINI BOONE, BRUNA PEREIRA DOS SANTOS, PATRICK DE FREITAS GONCALVES, MARCINETE PEREIRA DOS SANTOS, JESSICA APARECIDA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTES. 1. PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA REJEITADA. 2. MÉRITO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. 3. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, VI, DA LEI N. 11.343/06 MANTIDA. 4. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INCOMPATIBILIDADE COM ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. 5. CONCURSO MATERIAL CONFIGURADO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou oito réus pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e envolvimento de menores (arts. 33, 35 e 40, VI, da Lei n. 11.343/06). Os fatos originam-se da "Operação Praiana", que desarticulou organização criminosa estruturada em Linhares/ES, com apreensão de 14,5 kg de maconha e monitoramento técnico. As defesas buscam, preliminarmente, a extinção do processo por litispendência e, no mérito, a absolvição por falta de provas, a exclusão de majorantes, o reconhecimento do tráfico privilegiado, a aplicação de concurso formal e a concessão de gratuidade de justiça.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
As questões em discussão consistem em: (I) definir se a existência de condenações anteriores por atos isolados de tráfico configura litispendência em relação à imputação de associação criminosa estável; (II) verificar se o acervo probatório, composto por interceptações e testemunhos policiais, é suficiente para manter as condenações; (III) estabelecer se a participação de menores na estrutura logística da organização autoriza a majorante do art. 40, VI, para todos os integrantes; (IV) avaliar a compatibilidade do benefício do tráfico privilegiado com a condenação simultânea por associação para o tráfico; (V) definir o momento adequado para a análise do pedido de gratuidade de justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A litispendência inexiste quando a nova ação penal versa sobre o vínculo associativo estável e condutas globais de monitoramento que transcendem atos executórios isolados de flagrantes anteriores.

4.
O crime de associação para o tráfico possui natureza formal e autônoma, consumando-se independentemente da prática de crimes específicos de mercancia.

5.
Interceptações telefônicas, aliadas a apreensões de entorpecentes e depoimentos policiais harmônicos, comprovam a divisão de tarefas, a hierarquia e a permanência do grupo criminoso.

6.
O depoimento de agentes públicos goza de presunção de veracidade e constitui meio de prova idôneo quando em consonância com o restante do conjunto probatório.

7.
A majorante do envolvimento de menores (art. 40, VI) incide sobre os membros da organização que se beneficiam da estrutura de exploração juvenil, sendo desnecessário o contato direto com o adolescente.

8.
A condenação pelo crime de associação para o tráfico obsta a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado (§ 4º do art. 33), por evidenciar dedicação a atividades criminosas.

9.
Os delitos de tráfico e associação são tipos penais autônomos que protegem bens jurídicos distintos, o que impõe a aplicação do concurso material de crimes (art. 69 do CP).

10.
A aferição da hipossuficiência para fins de gratuidade de justiça compete ao Juízo da Execução Penal.

11.
O pedido para recorrer em liberdade perde o objeto quando constatado que os réus já se encontram soltos no curso do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.
Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

1. A condenação anterior por ato isolado de tráfico não impede a persecução penal por associação criminosa estável, uma vez que se tratam de fatos e bens jurídicos distintos.

2. O monitoramento técnico e o testemunho policial são provas suficientes para embasar condenação por narcotráfico quando revelam estrutura organizada e profissionalizada.

3. É inviável o reconhecimento do tráfico privilegiado ao réu condenado por associação para o tráfico, ante a evidente dedicação a atividades ilícitas.

4. A utilização de adolescentes por organização criminosa autoriza a incidência da majorante do art. 40, VI, da Lei n. 11.343/06 a todos os integrantes que integram a engrenagem logística do grupo.

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/06, arts. 33, 35 e 40, VI; Código Penal, arts. 33, 69 e 70.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no RHC n. 153.799/RJ, 5ª Turma, rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 09.11.2021.

STJ, AgRg no HC n. 734.804/SP, 5ª Turma, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 03.05.2022.

STJ, AgRg no HC n. 878.191/MT, 6ª Turma, rel. Min. Og Fernandes, j. 01.07.2025.

TJES, Apelação Criminal n. 0000367-39.2016.8.08.0010, 2ª Câmara Criminal, rel. Des. Rodrigo Ferreira Miranda, j. 22.04.2023.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, REJEITAR As PRELIMINARes SUSCITADAs E, NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO aos recursos, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000220-50.2016.8.08.0030 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: JOHNNY BATISTA PEREIRA, BRENO DOS SANTOS REIS BAIOCO, LUCAS DO AMARAL MACHADO, LUAN ARPINI BOONE, BRUNA PEREIRA DOS SANTOS, PATRICK DE FREITAS GONCALVES, MARCINETE PEREIRA DOS SANTOS, JESSICA APARECIDA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

PRELIMINAR SUSCITADA PELAS DEFESAS DE BRENO E BRUNA: EXTINÇÃO DO PROCESSO EM RAZÃO DE LITISPENDÊNCIA

No que concerne à preliminar de litispendência, as defesas de Breno e Bruna sustentam uma tese específica de que deveriam ser processados nesta ação apenas pelo crime de associação para o tráfico (artigo 35 da Lei nº 11.343/06).

Alegam que a imputação pelo
crime de tráfico de drogas configuraria
bis in idem
, uma vez que Breno já possui condenação definitiva pela 1ª Vara Criminal de Linhares (processo nº 0017340-43.2015.8.08.0030) e Bruna pela Comarca da Serra (processo nº 0026085-55.2015.8.08.0048), ambos referentes a apreensões ocorridas no deslinde da "Operação Praiana".

Todavia, as condenações pretéritas limitaram-se a atos executórios isolados e materiais, captados em momentos específicos de flagrante, enquanto a presente demanda ampara-se no monitoramento que desvelou a integração estável dos réus em uma estrutura logística complexa e profissionalizada.

Nesse sentido, verifica-se que, enquanto as ações anteriores trataram de atos executórios isolados e específicos da mercancia ilícita, a presente demanda versa sobre a estabilidade e permanência dos agentes em uma associação criminosa estruturada, revelada por meio de extensa investigação denominada "Operação Praiana".

O delito de associação para o tráfico, previsto no artigo 35 da Lei nº 11.343/06, possui natureza formal e autônoma, consumando-se independentemente da prática de outros crimes específicos.

Dessa forma, a prisão em flagrante em determinada oportunidade constitui apenas um desdobramento das atividades do grupo, não impedindo a persecução penal relativa ao vínculo associativo global e às demais condutas praticadas durante o período de monitoramento telefônico.

Cumpre frisar que o crime de tráfico é de ação múltipla ou conteúdo variável, possuindo 18 núcleos típicos, de modo que a condenação anterior por "transportar" uma carga específica não exaure a responsabilidade penal pelas condutas de "ter em depósito", "preparar" ou "vender" outras frações de entorpecentes no bojo de uma organização criminosa duradoura.

O entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça reforça que não há duplicidade de imputação quando as ações penais tratam de crimes distintos, perpetrados em contextos temporais e geográficos diversos no bojo de uma organização criminosa. Nesse sentido:

P
ROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. AGRAVANTE DENUNCIADO POR PARTICIPAÇÃO EM DUAS ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS EM AÇÕES PENAIS DISTINTAS. ALEGAÇÃO DE LITISPENDÊNCIA E BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. CRIMES DISTINTOS. AGENTES DIVERSOS. LOCALIDADES E LAPSOS TEMPORAIS DIFERENTES. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO DESPROVIDO.

I - A litispendência no processo penal - pressuposto processual de validade objetivo extrínseco negativo ou impeditivo - configura-se quando ao mesmo acusado, em duas ou mais ações penais, forem imputadas a prática de condutas criminosas idênticas, ainda que se lhes confira qualificação jurídica diversa. Precedentes.

II - Na hipótese, não há litispendência entre as ações penais, tampouco a ocorrência de dupla imputação, tendo em vista que, conforme observou a Corte a quo no v. acórdão recorrido, as ações penais tratam de crimes distintos, perpetrados em associação com agentes diversos em localidades e lapsos temporais diferentes. Precedentes.

III - E assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r . decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no RHC: 153799 RJ 2021/0292551-1, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Julgamento: 09/11/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/11/2021)

A
cerca do tema colaciono entendimento jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE TRÍPLICE IDENTIDADE DAS DEMANDAS. PRELIMINAR REJEITADA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO OCORRÊNCIA. ACERVO DOCUMENTAL SUFICIENTE PARA SUSTENTAÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO. TESE DE DESCLASSIFICAÇÃO. USUÁRIO DE DROGAS. PLEITO INALCANÇÁVEL. CIRCUNSTÂNCIAS QUE EVIDENCIAM A TRAFICÂNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Preliminar de litispendência. Contextualizadas as demandas indicadas pela defesa, verifica-se que não há identidade de causa de pedir, pedido e partes com a presente ação penal, não havendo que se falar em litispendência. Preliminar rejeitada.
[...]
3. Recurso conhecido e, no mérito, improvido.

(TJES, Classe: Apelação Criminal, 0000367-39.2016.8.08.0010, Relator: DES. SUBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA, Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 22/04/2023).

Dessa forma, a manutenção da condenação pelo artigo 33 neste feito não configura duplicidade, mas o reconhecimento de condutas de tráfico distintas e mais abrangentes que os flagrantes pretéritos, o que afasta a identidade total de suportes fáticos exigida par
a o acolhimento da exceção.

A
nte o exposto, rejeito a preliminar arguida.

É como voto.

MÉRITO RECURSAL

Conforme relatado, tratam-se de apelações criminais interpostas por
BRENO DOS SANTOS REIS BAIOCO
,
BRUNA PEREIRA DOS SANTOS
,
JESSICA APARECIDA DA SILVA
,
JHONNY BATISTA PEREIRA
,
LUAN ARPINI BOONE
,
LUCAS DO AMARAL MACHADO
,
MARCINETE PEREIRA DOS SANTOS
e
PATRICK DE FREITAS GONÇALVES
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES. A decisão julgou parcialmente procedente pretensão punitiva estatal para condenar Lucas, Jhonny, Patrick, Breno e Luan nas sanções dos artigos 33,
caput
, 35 e 40, inciso VI, da Lei 11.343/06. Bruna, Marcinete e Jessica foram condenadas nas penas dos artigos 33,
caput
, e 35 da mencionada Lei. As penas definitivas foram fixadas em patamares que variam de 08 (oito) a 14 (quatorze) anos de reclusão, em regimes inicial fechado e semiaberto.

Narra a inicial que, no decorrer de 2015, no município de Linhares, especificamente na região de Pontal do Ipiranga, investigações do Serviço de Inteligência da Polícia Civil — denominadas "Operação Praiana" — revelaram organização criminosa estruturada para narcotráfico.

O grupo era liderado por Lucas do Amaral Machado e Jhonny Batista Pereira, que coordenavam aquisição e distribuição de entorpecentes a partir de comando estratégico. Patrick de Freitas Gonçalves atuava como gerente operacional, gerindo estoque e recrutando vendedores. Breno, Luan, Bruna, Jessica e Marcinete exerciam funções de armazenamento, transporte, guarda e venda direta de substâncias ilícitas em regime de colaboração estável.

Em razões recursais
(
id. nº 15250698
)
,
as
defesas de Breno e Bruna arguem preliminar de litispendência, sustentando existência de processos anteriores pelos mesmos fatos. No mérito,
os
apelantes buscam absolvição por insuficiência de provas quanto à autoria e materialidade, especialmente em relação ao crime de associação. Subsidiariamente, pleiteiam reconhecimento do tráfico privilegiado, exclusão de causas de aumento, aplicação de concurso formal e redimensionamento das penas-base aos patamares mínimos.
Por fim, as defesas de
Lucas e Patrick requerem, ainda, direito de recorrer em liberdade.

Pois bem.

A
materialidade delitiva e a autoria
quanto aos crimes de tráfico e associação para o narcotráfico encontram-se solidamente fundamentadas em arcabouço probatório que transcende meros indícios.

A prova
material
é consubstanciada na apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes, totalizando 14,5 kg de maconha, além de balanças de precisão, agendas com contabilidade detalhada da mercância ilícita e materiais destinados ao fracionamento e embalo das substâncias.

Referidos elementos, corroborados por laudos toxicológicos definitivos, atestam a natureza e a destinação comercial do material apreendido durante "Operação Praiana".

No tocante à
autoria
, o depoimento judicial do investigador de polícia civil Adriano Faustino Denicolo reveste-se de especial relevância ao detalhar engrenagem operacional do grupo.

A testemunha esclareceu que a investigação originou-se da apuração de duplo homicídio motivado por disputa territorial no Pontal do Ipiranga, revelando que Lucas e Jhonny exerciam comando estratégico da organização.

Embora foragidos e ausentes fisicamente da região para evitar capturas, os líderes coordenavam logística e armazenamento por meio de comunicações telefônicas interceptadas, nas quais emitiam ordens diretas sobre fluxo de drogas e prestação de contas financeira.

A gerência operacional era exercida por Patrick, braço direito da cúpula, responsável por receber, distribuir e recrutar vendedores para o varejo.

Sob comando de Patrick, Luan atuava como "ponta de lança", realizando venda direta a usuários e mantendo estoque intermediário para pronta entrega.

Conforme o relato policial, os usuários que procuravam o gerente eram invariavelmente redirecionados a Luan para conclusão das transações.

Breno, também recrutado por Patrick, utilizava residência da avó no Pontal como ponto de venda e local de festas destinadas ao tráfico, sendo preso em flagrante com entorpecentes enterrados em lote adjacente após monitoramento técnico revelar sua função de guarda e preparo.

A logística de transporte e depósito contava com participação de Bruna Pereira dos Santos, interceptada em ônibus de linha transportando vultosa carga de maconha de Vitória para Linhares a mando de Lucas.

Por sua vez, a responsabilidade criminal de Marcinete ampara-se em fornecimento de residência para depósito de drogas pertencentes à organização.

Apesar de negativa defensiva, interceptações demonstram ciência plena de atividades ilícitas da filha Bruna e contato direto com líder Lucas após prisões de comparsas.

Em juízo, a própria apelante admitiu ter visualizado ocultação de entorpecentes e indicado o esconderijo a policiais, conduta que se amolda a núcleos "guardar" e "ter em depósito" do art. 33 da Lei 11.343/06.

A participação de Jessica na sociedade criminosa restou evidenciada por monitoramento de venda de "pedras de crack" e reporte financeiro direto a Lucas.

O conjunto das interceptações telefônicas, quando lido à luz das apreensões materiais e dos testemunhos policiais colhidos sob contraditório, revela divisão de tarefas estável e hierarquizada, típica de organização profissionalizada, o que afasta teses de insuficiência probatória ou de atos isolados de mercancia.

A jurisprudência de nossos tribunais reconhece que o depoimento dos policiais, quando em consonância com os demais elementos de prova, são aptos a formar o convencimento do julgador e subsidiar a condenação.

Neste sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO EM DESACORDO COM A LEI. TEMAS NÃO ENFRENTADOS PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PROVIDÊNCIA INVIÁVEL NA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS QUE SUSTENTAM A CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DA VIOLÊNCIA EXCESSIVA. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. [...] 4. Consoante pacífico entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, é possível a utilização de depoimentos dos policiais como meio de prova, os quais merecem a credibilidade e a fé pública inerente ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, notadamente quando corroborados pelos demais elementos de provas nos autos, assim como no caso dos autos. [...] 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 734.804/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022).

Da prova colhida nos autos é possível observar a realização de condutas especificamente voltadas ao tráfico de drogas, tais quais a compra, venda, guarda, depósito e ato de trazer consigo, além da demonstração da estabilidade e permanência da associação, bem como a individualização das condutas de cada um dos integrantes
.

Por outro lado, os interrogatórios dos acusados, quando confrontados com as interceptações telefônicas, evidenciam tentativas infrutíferas de eximir-se da responsabilidade penal.

Portanto, além das provas materiais colacionadas aos autos, as firmes e congruentes declarações prestadas em sede policial e judicial demonstram de forma clara a culpabilidade dos apelantes pelos fatos narrados na exordial acusatória, razão pela qual é medida que se impõe a manutenção da condenação.

Adiante
,
r
equereu a defesa de
LUAN
e
JH
O
NNY

o decote da causa de aumento do artigo 40, VI

Verifico que a pena-base para o crime do artigo 33 da Lei n. 11.343/06 foi fixada acima do mínimo legal previsto para o tipo, o que resta plenamente justificado e fundamentado diante dos maus antecedentes comprovados nos autos.

Já em relação ao crime do artigo 35 da Lei n. 11.343/06, verifico que a pena-base igualmente foi fixada acima do mínimo legal, em razão dos antecedentes, bem como pelos motivos e circunstâncias do crime, tendo em vista a posição de liderança ocupada pelo réu no tráfico de drogas da região, conforme comprovado pelos depoimentos policiais. Destaco que embora tenha o Magistrado referido-se aos motivos e circunstâncias do crime, utilizou-se somente de uma dessas circunstâncias para impacto do cálculo da pena-base, não havendo reparos a serem realizados na reprimenda arbitrada.

Adiante, os apelantes
JHONNY
e
BRENO
pleiteiam o redimensionamento das penas-base aos patamares mínimos.

No tocante ao tráfico, verifica-se que a sanção de Jhonny já foi fixada no mínimo legal de 05 anos, carecendo o pleito de interesse recursal neste ponto.

Quanto a Breno, a exasperação da pena-base foi devidamente motivada em razão de condenação em outra ação penal pela prática de tráfico. Tal fundamentação é idônea e atende aos critérios de discricionariedade regrada do magistrado.

No tocante à causa de aumento prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06, defesas de
JH
O
NNY
e
LUAN
pleiteiam
o
afastamento da fração aplicada.

Jhonny sustenta carência de elementos probatórios produzidos sob contraditório que confirmem participação na cooptação de menores. Por turno, Luan argumenta fragilidade na demonstração da menoridade e inexistência de prova robusta sobre atuação específica com adolescentes, requerendo, subsidiariamente, fixação de patamar mínimo de aumento.

Não assiste razão aos recorrentes. O acervo coligido na "Operação Praiana" desvelou
modus operandi
organizacional fundado no uso sistemático de adolescentes para auxílio em logística, armazenamento e venda direta de entorpecentes na região do Pontal do Ipiranga.

O monitoramento telefônico e os relatórios de investigação evidenciam que a inserção de menores não constituía evento isolado, mas estratégia operacional deliberada de associação criminosa.

Tratando-se de crime de associação de natureza coletiva, estrutura de utilização de crianças e adolescentes, inerente ao funcionamento do grupo, alcança integrantes que de atividade ilícita se beneficiavam conscientemente.

Ressalto que é desnecessária demonstração de contato direto de cada membro com menor envolvido, bastando ciência e proveito de engrenagem que explora vulnerabilidade juvenil para êxito de mercância.

A atuação de Luan como "ponta de lança" e braço direito de gerência operacional colocava-o em contato direto com ambiente onde menores eram cooptados para distribuição.

Outrossim, a tese de imprescindibilidade de certidão de nascimento para comprovação de menoridade não prospera diante de identificação qualificada em relatórios policiais e depoimentos judiciais harmônicos.

A jurisprudência pacificada orienta que bem jurídico tutelado é proteção de infância, sendo irrelevante eventual corrupção prévia de adolescente ou existência de antecedentes infracionais. Nesse sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. 1. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO AO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PROVAS SUFICIENTES DA ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DO VÍNCULO. CONDENAÇÃO MANTIDA. 2. TRÁFICO ARMADO. ART. 40, IV, LEI 11.343/06. ARMA APREENDIDA NO MESMO CONTEXTO DOS ENTORPECENTES. 3. ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE. ART. 40, VI, LEI 11.343/06. PROVAS SUFICIENTES. 4. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE. 5. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INCOMPATIBILIDADE COM A CONDENAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. 6. RECURSO DESPROVIDO.

(...) III. RAZÕES DE DECIDIR

A configuração do crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei n. 11.343/06) exige a demonstração de um vínculo estável e permanente entre os agentes, com o dolo específico de praticar os crimes dos arts. 33,
caput
e § 1º, e 34 da mesma lei. A estabilidade do vínculo associativo está comprovada pelos depoimentos policiais harmônicos, que identificam o réu como "gerente do tráfico" local e demonstram sua atuação conjunta e frequente com um adolescente cuja família possui histórico na traficância. (...)

A majorante do envolvimento de adolescente (art. 40, VI) é configurada pela simples participação do menor na empreitada criminosa, sendo irrelevante a prova de sua corrupção efetiva, pois o objetivo da norma é reprimir o aliciamento e a exploração de jovens na criminalidade.

(...) IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado do julgamento
: Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal,
0003164-49.2021.8.08.0030
, Relator:
FERNANDO ZARDINI ANTONIO
, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento:
06/10/2025
)

Diante de provas técnicas e orais que confirmam dinâmica de exploração de adolescentes por organização profissionalizada, a manutenção de majorante e frações aplicadas é a medida que se impõe.

Concernente à quantificação do aumento decorrente da majorante prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06, verifica-se que O magistrado sentenciante graduou frações de forma distinta entre condenados, pautando-se na hierarquia e poder de mando exercidos na estrutura criminosa.

Lideranças estratégicas da organização, como JHONNY, sofreram exasperação de 1/2 (metade) sobre penas fixadas para crimes de tráfico e associação.

Referido patamar, embora superior ao mínimo legal, justifica-se pela gravidade concreta da conduta de quem detém comando supremo e coordena logística de cooptação de adolescentes para viabilizar expansão do narcotráfico regional.

Por outro lado, para LUAN, que atuava na ponta final da venda, o
acréscimo operou-se na fração mínima d
e 1/6 (um sexto).
A m
anutenção destas frações revela-se impositiva por refletir estrita proporcionalidade entre relevância operacional de cada agente na engrenagem ilícita e necessidade de repressão estatal diferenciada.

S
eguindo na linha de irresignação, a defesa de

LUAN
e
JESSICA

suscitou o reconhecimento da causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06,
o que, entretanto, não merece amparo, uma vez que a condenação d
os
ré
us
no delito de associação para o tráfico demonstra a dedicação dos agentes a atividades criminosas, inviabilizando a concessão do benefício.

É neste mesmo sentido o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO "OMERTÁ". TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA. PROVAS ROBUSTAS. AUSÊNCIA DE MÁCULA AO DEPOIMENTO POLICIAL. PROVA IDÔNEA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIÁVEL. DEDICAÇÃO AO TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Extraiu-se dos autos que a condenação do paciente pela prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação ao tráfico encontra-se devidamente fundamentada pelo Juízo de primeiro grau e pelo Tribunal de origem, haja vista a presença de provas robustas, sobretudo os depoimentos harmônicos dos policiais e as interceptações telefônicas, pelos quais ficou evidenciado que o paciente se associou, de forma estável e permanente, ao corréu Antônio Carlos para a prática da narcotraficância, bem como forneceu 6 kg de cocaína ao referido corréu, o qual vendeu tais drogas à Gleiciane Aparecida da Silva. 2. A desconstituição do édito condenatório demandaria o revolvimento de toda a matéria fático-probatória, o que é defeso por meio do presente remédio constitucional. Precedentes. 3. "[...] segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso" (AgRg no HC n. 889.362/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/2/2024, DJe de 1º/3/2024). 4. Inviável o reconhecimento de tráfico privilegiado, haja vista que, "conforme informações prestadas pelos policiais civis, o réu estava sendo monitorado pelo serviço de inteligência, justamente por estar se dedicando a atividade ilícita do comércio de entorpecente" (fl. 187). Ademais, constatou-se que o paciente também foi condenado por associação ao tráfico, o que afasta a aplicação do redutor do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. Precedentes. 5. Escorreita a fixação do regime fechado, haja vista o quantum de pena aplicado (9 anos e 6 meses de reclusão), nos termos do art. 33, § 2º, a, do CP. 6. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 878.191/MT, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 1/7/2025, DJEN de 7/7/2025).

No que tange ao pleito subsidiário da apelante JESSICA referente à aplicação do concurso formal de crimes (art. 70 do CP) em detrimento do concurso material (art. 69 do CP), a irresignação não merece prosperar.

Conforme pacificado na doutrina e na jurisprudência dos Tribunais Superiores, os delitos de tráfico de drogas e de associação para o tráfico são tipos penais autônomos e independentes.

O crime de associação é formal e se consuma no momento em que duas ou mais pessoas se unem com ânimo de estabilidade e permanência, prescindindo da efetiva prática da mercancia ilícita.

Por outro lado, o crime de tráfico de drogas é de perigo abstrato e de ação múltipla, aperfeiçoando-se com a execução de qualquer um dos núcleos verbais descritos no tipo penal.

Tratam-se, portanto, de infrações que protegem bens jurídicos distintos e possuem momentos consumativos diversos.

Enquanto a associação pune a convergência estável de vontades para a delinquência mercantil, o tráfico pune a conduta material de comercialização, transporte ou guarda das substâncias entorpecentes.

Dessa forma, a reiteração das condutas captadas pela "Operação Praiana" demonstra que a apelante não praticou apenas uma ação única com dois resultados. Ao contrário, restou comprovado o liame subjetivo prévio e duradouro para integrar a organização criminosa, somado a atos específicos de venda de substâncias, o que configura desígnios autônomos.

A aplicação da regra do concurso material é imperativa, impondo-se a soma das penas nos exatos termos do artigo 69 do Código Penal. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça reforça que a coexistência dessas figuras típicas não configura progressão criminosa ou concurso formal, mas sim uma cumulação de condutas independentes.

C
onsequentemente, incabível
a

fixação de regime aberto para a apelante
JESSICA
,
por expressa disposição do artigo 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal,
considerando o
quantum
da pena.

Adiante,
concluo que
o pedido
de gratuidade de justiça e
isenção do pagamento de custas processuais

feito pela defesa de
LUAN

constitu
em
matéria
s
afeta
s
ao Juiz da Execução, competente para aferir sobre a condição financeira do réu no instante do pagamento.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre o assunto, conforme aresto que segue:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DUPLICIDADE DE RECURSOS CONTRA O MESMO ACÓRDÃO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE E PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO DESPROVIDO. [...] 3. Quanto ao pedido de concessão da gratuidade de justiça, "de acordo com a jurisprudência desta Corte, o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução (...)" (AgRg no AREsp. 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 19/10/2016). 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.183.380/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 13/12/2022).

No que concerne aos pedidos de
LUCAS
e
PATRICK
para recorrerem em liberdade, conforme salientado nas contrarrazões ministeriais e ratificado pelo parecer da Procuradoria de Justiça, os apelantes encontram-se atualmente soltos no âmbito deste processo.

Assim, operada a soltura no curso da ação, verifica-se a perda superveniente do objeto do pedido, restando o pleito
prejudicado
pela ausência de interesse recursal quanto a este ponto.

P
or fim, dou por prequestionada a matéria suscitada pela defesa
de
JESSICA

em sede de razões recursais.

Diante de todo o exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DOS RECURSOS, REJEITO AS PRELIMINARES SUSCITADAS E, NO MÉRITO, NEGO-LHES PROVIMENTO,
nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
dos recursos e a eles
NEGAR PROVIMENTO
.